Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ACAO INDENIZATORIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AEREO. VOO NACIONAL. BAGAGEM DESPACHADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. PREJUÍZO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRACOES, DECEPCOES E DESGOSTO. VIAGEM DE LAZER. AFETAÇÃO. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. SENTENÇA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, inclusive quanto ao transporte de bagagem, posto que qualifica-se o avencado como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, por encartar prestadora de serviços e o destinatário final da prestação, restando satisfeitos os pressupostos indispensáveis à qualificação do liame com essa moldura jurídica (CDC, arts. 2o e 3o).
2. O extravio temporário de bagagem em viagem sujeita o passageiro a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de frustração de suas expectativas pessoais, ante a impossibilidade de fruir de imediato dos seus bens e a incerteza de recuperá-los, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e ânimo e, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
3. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.